Tribunal: STF
Processo: RE 1277750
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 766. ARE 821.296. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA 805. ARE 868.457. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: As matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 766, ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, e Tema 805, ARE 868.457, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente